Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE OUTRA EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO COMUM, UNIDADE DIRETIVA, CONEXÃO DE NEGÓCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 25, §1o, DO CDC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face da decisão prolatada pela MMa Juíza de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no 0702235-15.2019.8.07.0016, já em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inclusão de empresa que supostamente pertenceria a um mesmo grupo econômico da parte executada e a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, nos seguintes termos:
“A Lei 9.099/95 se orienta pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, incompatíveis com a penhora sobre percentual de faturamento da empresa devedora (art. 866, do CPC), que é medida complexa e dispendiosa, visto que a devedora tem sede em comarca de outro estado.
No tocante ao pedido de reconhecimento e penhora de bens de empresa integrante de grupo econômico, registro que a responsabilidade é subsidiária e esta atrelada à comprovação de inexistência de patrimônio da devedora, o que não foi comprovado. Ao contrário, segundo o credor, a empresa devedora está em plena atividade.
Por conseguinte, indefiro os pedidos formulados (ID 70862956). Intime-se o credor para a indicação de bens à penhora, no prazo de 3(três) dias, sob pena de arquivamento”.
2. Na via do agravo, o agravante afirma que, em razão das infrutíferas tentativas de medidas constritivas, em especial, via BACENJUD e RENAJUD, requereu: “(i) penhora sobre o faturamento da Executada; (ii) reconhecimento de grupo econômico entre as empresas PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA. e MAP LINHAS AEREAS LTDA; (iii) bloqueio de valores na conta corrente da empresa MAP LINHAS AEREAS LTDA, tendo em vista que pertencem ao mesmo grupo econômico”, que foram indeferidos pelo juízo a quo.
3. Sustenta que a análise dos processos judiciais em trâmite nos juizados do TJDFT permite verificar que a empresa executada “se utilizar de subterfúgios para inviabilizar a satisfação do crédito de diversos cidadãos, o que constitui claro ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, CPC)”. Aduz que “as ferramentas à disposição do Judiciário devem ser utilizadas como forma de se garantir a aplicação do direito e o efetivo cumprimento de suas decisões, jamais a perpetuação da impunidade”. Assevera que as medidas constritivas realizadas não foram suficientes para a satisfação do seu crédito.
4. Requer a reforma da decisão para, a fim de satisfazer o crédito, determinar (i) a realização da penhora do faturamento da executada, nos termos do § 2o, do art. 866, do CPC; (ii) seja determinada a realização de penhora via BACENJUD nas contas da empresa MAP LINHAS AEREAS LTDA, haja vista que pertencem ao mesmo grupo econômico familiar; e, alternativamente, (iii) a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido nas sedes da empresa executada.
5. Verifica-se que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença e, a despeito da realização de diversas diligências, não foi possível localizar bens da executada passíveis de penhora.
6. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a responsabilização da sociedade integrante do mesmo grupo societário pelas dívidas assumidas por outra pessoa jurídica componente do grupo, consoante previsão do art. 28, § 2o, do CDC.
7. Sendo assim, caso comprovada a existência de grupo econômico, as empresas que fazem parte do agrupamento atraem a regra da solidariedade instituída pelo art. 25, §1o, do CDC, de modo a autorizar a sua inclusão no polo passivo da demanda.
8. Vale dizer: a indicação da empresa para compor o polo passivo sob o fundamento de pertencer ao mesmo grupo econômico da parte executada exige a comprovação da existência do grupo econômico em si, caracterizado pelo controle ou administração comum, unidade diretiva, conexão de negócios.
9. A fim de partir de critério seguro (e normativo), adota-se a definição trazida pela recente Lei no 13.467/2017, em alteração da CLT (art. 2o, §§ 2o e 3o), bem como aquela delineada no artigo 494 da Instrução Normativa 971/09 da Receita Federal do Brasil:
CLT
“Art. 2o (...)
§ 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 3o. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)”
IN 971/09, RFB
“Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica”.
10. Na espécie, a análise do documento ID 21470523 permite constatar que as empresas (i) possuem o mesmo nome fantasia “VOEPASS LINHAS AÉREAS” (atuação conjunta); (ii) exercem a mesma atividade econômica “51.11-1-00 – Transporte aéreo de passageiros regular”; bem como (iii) estão sob a mesma direção/administração de “José Luiz Felício Filho”, que figura como Sócio Administrador na empresa MAP LINHAS AEREAS LTDA e Sócio Diretor na empresa PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S/A
11. Nesse cenário, comprovada a existência do grupo econômico, cabível a inclusão da empresa MAP LINHAS AEREAS LTDA no polo passivo do feito executório. Deve, portanto, prevalecer a regra da responsabilidade solidaria, instituída pelo art. 25, §1o, do CDC.
12. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedades empresárias, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais[1].
13. Com efeito, a penhora de percentual mínimo do faturamento da devedora não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (Art. 805, parágrafo único, CPC)[2].
14. Não esgotadas as diligências cabíveis, a determinação de retorno dos autos à origem a fim de esgotá-las, é medida que se impõe.
15. Pelas razões expostas, reforma-se a decisão para determinar o retorno dos autos à origem para inclusão da empresa MAP LINHAS AEREAS LTDA no polo passivo da execução; realização de penhora via BACENJUD nas contas da empresa MAP LINHAS AEREAS LTDA; e, caso infrutífera, a realização da penhora do faturamento da devedora, de percentual mínimo, de modo a não implica onerosidade excessiva da execução, até o adimplemento total do débito.
16. Recurso conhecido provido.
17. Decisão reformada nos termos do item 15.
18. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão 1303002, 07014035920208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1271028, 07006535720208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] Nesse sentido: (Acórdão 1295908, 07004578720208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)